Tribunal: TJSP
Processo: 0002940-71.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002940-71.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante/apelado
EDUARDO HENRIQUE ZACARIN, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002940-71.2018.8.26.0368 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002940-71.2018.8.26.0368
Apelante/Apelado: Eduardo Henrique Zacarin
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Monte Alto
Voto no 46.504
O ora apelante foi denunciado pela prática
de furto (artigo 155, caput, do Código Penal), porque, no dia 19 de
maio de 2018, ao perceber que o vidro do carro das vítimas
Maria José Bissoli e Antônio Fernando Frigo estava aberto,
subtraiu, do interior do automóvel, uma carteira contendo três
cartões de crédito, com as respectivas senhas, de titularidade de
Antônio Fernando Frigo, além de uma chave do veículo e R$
350,00, em espécie. No dia 20 de maio de 2018, o acusado
dirigiu-se até a Instituição Bancária e, fazendo uso do cartão de
débito de Antônio, e porque já tinha acesso à senha, efetuou
diversos saques, totalizando o valor de R$ 1.540,00 da conta
corrente da vítima, conforme consta no extrato bancário de fls.
5-7, bem como realizou compras utilizando o cartão de débito da
vítima, nos valores de R$ 860,95, R$ 1.049,58 e R$ 528,10
(boletim de ocorrência de fl. 18). No dia seguinte, 21.5.2018, o
acusado retornou ao estabelecimento bancário e realizou novos
saques, perfazendo o valor de R$ 720,00 (extrato bancário fl.
7). Ocorre que, dias após as subtrações, a vítima percebeu que
haviam furtado sua a carteira e os cartões de crédito, ocasião
em que se dirigiu até a agência bancária, momento em que teve
conhecimento, através dos extratos expedidos, sobre os saques e
da utilização indevida de seu cartão bancário, quando então
resolveu registrar a ocorrência policial. Ocorre que policiais
civis, ao investigarem os fatos, conseguiram identificar, através
do sistema de monitoramento eletrônico da Instituição Bancária,
que a pessoa que tinha utilizado o cartão seria o acusado (setor
de investigações - fls. 8-15). Foi condenado a 1 ano e 2 meses de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 11
dias-multa, no piso (fls. 171-178).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002940-71.2018.8.26.0368 -Voto no
3
Apela da sentença, buscando a absolvição,
alegando falta de provas da autoria, porquanto nenhuma
testemunha identificou o réu, bem como não foi possível a
identificação pelas imagens das câmeras de segurança (fls. 193-195).
Contrarrazões às fls. 223-225.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 237-240).
É o relatório.

Silente no inquérito (fl. 51), em juízo, o
recorrente afirmou não tivesse nada a declarar (fls. 213-214).
Por sua vez, as vítimas Maria José Bissoli e
Antônio Fernando Frigo vieram a juízo reafirmaram a subtração dos
cartões de banco e as senhas. Alguns dias depois souberam que o
agente havia efetuado vários saques no banco, bem como realizara
compras pela internet, utilizando-se do cartão subtraído (fls.
199-208).

Por seu turno, o policial civil Renato César
Buzetti reafirmou que realizadas investigações, por meio das
câmeras de monitoramento do banco, a captação das imagens nos
dias dos saques possibilitou identificar Eduardo Henrique. Segundo
afirmou, quando a vítima tomou conhecimento dos saques,
procurou pela polícia e então requisitou junto ao Banco do Brasil as
imagens dos dias e dos horários que foram efetuados os saques.
Quando chegaram as imagens “na hora que eu vi, eu já vi que era ele,
eu já constatei que era o Zacarin que estava efetuando os saques lá
na agência, no caixa eletrônico” (fls. 209-212).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002940-71.2018.8.26.0368 -Voto no
4
Não se pode suspeitar do testemunho de
policiais, apenas porque trabalham na repressão a crimes. Sem que
se demonstre o interesse de falsamente incriminar, ou sejam
apontados fatos induzindo à robusta possibilidade de que falsearam
as declarações, não se pode negar convencimento a seus
testemunhos. Estes valem como qualquer outro prestado no
processo
Assim, restou bem delineado o furto, pois,
embora no laudo mencione a impossibilidade de afirmar que o
acusado é a pessoa que aparece nas imagens, afirma que as
características do mesmo convergem com as características do réu
(fls. 56-64). Incumbia ao acusado, em face dessa prova indiciária que
o incriminava, nos moldes do art. 156 do CPP, demonstrar a
alegação de que não fora o autor dos saques. No entanto, em
audiência, não quis se manifestar e, não se desincumbindo desse
ônus, era de se acolher a pretensão de punir, não havendo inversão
de ônus nessa situação. A cada uma das partes, na relação
processual, é exigida a comprovação daquilo que é possível, em face
das alegações que deduz nos autos.
Incensurável, pois, o desfecho imprimido ao
processo.
O cálculo da pena está correto. Partindo-se
do mínimo, bem determinado o acréscimo em 1/6 pela comprovada
reincidência (fls. 111-112), restando definitiva em 1 ano e 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, bem determinado o regime
de cumprimento.
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao apelo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002940-71.2018.8.26.0368 -Voto no
5
relator